Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEIS. BAIXA DA HIPÓTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A instituição financeira credora da hipoteca feita pela construtora, ainda que não mantenha relação contratual com o adquirente do imóvel, é parte legitima para figurar no pólo passivo da lide na qual este pretende a baixa da hipoteca, tendo em vista que a pretensão afeta seu direito.
2. Conforme entendimento sumulado pelo c. STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (enunciado n. 308).
3. O descumprimento da obrigação contratual de baixa da hipoteca, por si só, não causa danos morais, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento.
4. Aquele que descumpre o contrato e dá causa à demanda deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
5. Recursos de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.